Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 40166264, pelas razões já expostas na decisão de ID 39995816. À Secretária para, depois de decorrido o prazo para interposição de recurso em face da decisão de ID 39995816, certificar o trânsito em julgado e promover o arquivamento do feito. Publique-se.